Tribunal: TJBA
Processo: 8046405-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046405-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): APELADO: ADALCY OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES DEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADVENTO DA LEI Nº 14.905 DE 2024. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA PARA OS JUROS MORATÓRIOS E UTILIZAÇÃO DO IPCA PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA COM APLICAÇÃO IMEDIATA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou transações fraudulentas em cartão de crédito, no valor total de R$ 16.415,43, não reconhecidas. A sentença determinou a restituição simples dos valores (R$ 19.313,29) e indenização por danos morais (R$ 6.000,00), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês. II. Questão em discussão Discute-se a legitimidade passiva da instituição bancária, a existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a configuração do dano moral e a incidência da nova Lei nº 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora. III. Razões de decidir A responsabilidade do banco é objetiva, por integrar a cadeia de consumo, sendo a fraude classificada como fortuito interno, não afastando a legitimidade passiva. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta na ausência de prova robusta da negligência da consumidora. A falha na prestação do serviço está evidenciada pela manutenção de cobranças indevidas e ausência de mecanismos eficazes de bloqueio de operações atípicas. Os danos morais restaram caracterizados, superando o mero aborrecimento, diante da cobrança indevida, insegurança patrimonial e necessidade de atuação judicial. O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica. A restituição simples dos valores é cabível, conforme determinado na sentença. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC, deve ser aplicada retroativamente por se tratar de norma de ordem pública, substituindo o INPC pelo IPCA e os juros fixos pela taxa Selic deduzida do IPCA. Ônus sucumbenciais mantidos, sem majoração da verba honorária por ausência de alteração substancial do mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para alterar os índices de correção monetária e juros de mora, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ocorridas em sua estrutura operacional, sendo inaplicável a excludente de fortuito externo. 2. O dano moral é configurado nas hipóteses de cobrança indevida por fraude não solucionada administrativamente. 3. Aplica-se retroativamente a Lei nº 14.905/2024 para fins de correção monetária (IPCA) e juros moratórios (Taxa Selic deduzida do IPCA) em obrigações civis." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 85, §11, e 931. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N. 8046405-71.2022.8.05.0001, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada ADALCY OLIVEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA